Tribunal: CARF
Processo: 15374.002532/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002532/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JAFFE ARTIGOS PARA PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/01/1992 a 15/03/2001
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
O caso concreto não versa sobre constituição do crédito tributário, mas de
análise de declaração compensação: assim, não há que se falar nos prazos
decadenciais
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O prazo de 5 anos para a homologação tácita não diz respeito aos pedidos de
ressarcimento ou restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002532/2009-57
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em 08/02/2002, a interessada protocolou PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, fl. 5, alegando
crédito no valor de R$ 201.409,78. Posteriormente apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, em 11/12/2002, fls. 534/535, cujos débitos referem-se a IPI devidos
pela filial 0003-20. De acordo com o pedido, a interessada alega ser detentora de direito
creditório originado de recolhimentos efetuados entre 08/01/1992 a 15/03/2001 a título
de diferença de UFIR - Lei n° 8.541/92, multas/juros, inclusive de parcelamento - art.
138 do CTN, pagos, correção de base de cálculo indevida - Lei 7.691/88 e pagamentos
realizados a maior e indevidamente, com base no art. 54 da Lei 9.784/99, cujo montante
encontra-se discriminado e atualizado monetariamente até 31/01/2002 conforme fl. 20 e
Planilhas explicativas do Cálculo de fls. 21/60.
Em 30/11/2007, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/Rio de
Janeiro, fl. 561, com base no Parecer conclusivo de fls. 558/560, com ciência da
interessada em 30/11/2007, fl. 562, não reconhecendo o direito creditório e não
homologando as compensações efetuadas pela interessada, com fundamento nas
seguintes razões:
. preliminarmente, o direito à restituição extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos da data
dos pagamentos, conforme art. 168-I c/c 165 da Lei 5172/1966 - CTN, e 156-I c/c o art.
3° da LC 118/2005, portanto, os pagamentos efetuados anteriormente à 08/02/1997 não
podem mais ser objeto de restituição, tendo em vista a formalização do processo em
‘08/02/2002;
assim, somente os pagamentos efetuados a partir de 16/04/1997, conforme o Parecer da
Derat/RJO, são objeto da análise, e todos são referentes à multas e juros moratórios
pagos;
de acordo com o art. 97, VI do CTN, somente a Lei pode estabelecer hipóteses de
exclusão de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Assim, o
CTN prevê no art. 161 a incidência de juros de mora e a Lei 9.430/96, art. 61 dispõe
sobre a multa de mora;
assim, não há ato legal que disponha sobre relevação ou dispensa da multa de mora,
bem como dos juros moratórios, não havendo, portanto, como reconhecer qualquer
direito creditório, bem como não haver sustentação legal para a homologação das
compensações;
Inconformada com a referida decisão, a interessada apresentou, em 28/12/2007, a
manifestação de inconformidade de fls. 567/583, onde alega, em síntese:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

nulidade da decisão da DIORT, pois o órgão competente para decidir em 1a instância é a
Delegacia de Julgamento, nos termos do Regimento Interno da SRF/2001;
negou-se vigência ao art. 37 da CF, art. 138 e §4° do art. 150 do CTN e das Leis
ordinárias n°s. 8.541/92, 4.320/64, 9.784/99 e 7.691/88;
não havendo homologação expressa, em se tratando de tributo sujeito à homologação,
somente o decurso do prazo de 05(cinco) anos contados do pagamento antecipado
ocorre a homologação tácita, e assim, dá-se a extinção do crédito, após este prazo,
começa a ocorrer o prazo decadencial e extintivo do direito à restituição, cita acórdãos e
jurisprudência do STJ;
o pedido de restituição encontra-se amparado na legislação que admite a compensação
no momento do recolhimento, e o STJ ao interpretar a Lei 8.383/91 admite imediata
compensação com outros tributos, independentemente da existência do crédito ou da
comprovação de sua liquidez e certeza (CTN-art. 170);
o art. 74 da Lei 9.430/96 após modificações pela Lei n° 10.637/2002, prevê a
compensação com a entrega da declaração, extinguindo-se o crédito sob condição
resolutória de sua ulterior homologação; no §4° os pedidos de compensação pendentes
de apreciação serão considerados declaração de compensação desde o seu protocolo;
decaiu o crédito tributário declarado por meio de pedido de compensação;
cita acórdão sobre homologação tácita, fl. 571;
o art. 49 da Lei 9.784/99 dá o prazo de 30 dias para a Administração decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada;
a própria administração afirma que os recolhimentos foram confirmados;
os respectivos valores decorrem de pagamento indevido ou a maior, através de denúncia
espontânea conforme disposto no art.138 do CTN;
cita decisões judiciais que falam da inexigibilidade da multa de mora no caso de
denúncia espontânea, conforme art. 167 do CTN, a restituição tem que ser completa,
abrangendo principal, juros, multa e correção monetária - o acessório acompanha o
principal;
menciona a ufirização dos tributos e a correção da base de cálculo do PIS.
Consta à fl. 02, Despacho da DERAT/RJO-DIORT de 01/10/2009, informando que, a
fim de resolver conflito de competência de julgamento de matéria relativa à IRPJ e
CSLL-analisado pela DRJ-I e IPI, Cofins e Pis, analisado pela DRJ-II, a Derat/Diort
propôs formalização de novo processo a partir de cópia integral do processo
13708.000430/2002-86,
originando
o
Processo
de
representação
n°
15374.002532/2009-57, que deverá ser julgado pela DRJ-II.

Em 25 de junho de 2013, através do Acórdão n° 12-57.324, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 28 de
junho de 2016, às e-folhas 626.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de julho de 2019, e-
folhas 649, de e-folhas 651 à 657.

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

Foi alegado:
 Da Extinção do Crédito Tributário;
 Da Homologação Tácita.
- DOS PEDIDOS
Face ao todo exposto requer:
a) Seja acolhido o presente recurso;
b) A homologação da compensação com os recolhimentos efetuados a
maior ou indevidos;
c) Restituição do Indébito.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 28 de
junho de 2016, às e-folhas 626.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de julho de 2019, e-
folhas 649.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da Extinção do Crédito Tributário;
 Da Homologação Tácita.
Passa-se à análise.

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

Em 08/02/2002, a interessada protocolou PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, fl. 5,
alegando crédito no valor de R$ 201.409,78. Posteriormente apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, em 11/12/2002, fls. 534/535, cujos débitos referem-se a IPI devidos pela
filial 0003-20.
De acordo com o pedido, a interessada alega ser detentora de direito creditório
originado de recolhimentos efetuados entre 08/01/1992 a 15/03/2001 a título de diferença de
UFIR - Lei n° 8.541/92, multas/juros, inclusive de parcelamento - art. 138 do CTN, pagos,
correção de base de cálculo indevida - Lei 7.691/88 e pagamentos realizados a maior e
indevidamente.
Em 30/11/2007, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela
DERAT/Rio de Janeiro, fl. 561, com base no Parecer conclusivo de fls. 558/560, com ciência da
interessada em 30/11/2007, fl. 562, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as
compensações efetuadas pela interessada, com fundamento nas seguintes razões:
1. preliminarmente, o direito à restituição extingue-se no prazo de 5
(cinco) anos da data dos pagamentos, conforme art. 168-I c/c 165 da
Lei 5172/1966 - CTN, e 156-I c/c o art. 3° da LC 118/2005, portanto,
os pagamentos efetuados anteriormente à 08/02/1997 não podem mais
ser objeto de restituição, tendo em vista a formalização do processo em
08/02/2002;
2. assim, somente os pagamentos efetuados a partir de 16/04/1997,
conforme o Parecer da Derat/RJO, são objeto da análise, e todos são
referentes à multas e juros moratórios pagos;
3. de acordo com o art. 97, VI do CTN, somente a Lei pode estabelecer
hipóteses de exclusão de créditos tributários ou de dispensa ou redução
de penalidades. Assim, o CTN prevê no art. 161 a incidência de juros
de mora e a Lei 9.430/96, art. 61 dispõe sobre a multa de mora;
4. assim, não há ato legal que disponha sobre relevação ou dispensa da
multa de mora, bem como dos juros moratórios, não havendo, portanto,
como reconhecer qualquer direito creditório, bem como não haver
sustentação legal para a homologação das compensações;
Inconformada com a referida decisão, a interessada apresentou, em 28/12/2007,
a manifestação de inconformidade.
Através do Acórdão n° 12-57.324, a 16a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
- Da Extinção do Crédito Tributário
É alegado às folhas 02 do Recurso Voluntário:
A Ia Seção do STJ assentou que no caso de lançamento tributário por homologação e
havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após decorridos 5(cinco)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um quinquênio, a partir da
homologação tácita do lançamento. Estando o tributo em tela sujeito a lançamento por
homologação, aplicam-se a decadência e a prescrição nos moldes acima delineados. In
verbis-.
(...)
Nesse contexto, registre-se que o caso concreto não versa sobre constituição do
crédito tributário, mas de análise de declaração compensação: assim, não há que se falar nos
prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art. 173, I, ambos do CTN, uma vez
que aqueles limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário.
Observe-se aqui que, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará
sujeito unicamente ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o prazo
de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP. Dentro desses cinco anos, deverá a autoridade
tributária proceder à apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando mão, para
tanto, da análise de todos os elementos necessários, incluindo documentação contábil-fiscal do
sujeito passivo.
Nesses casos, é da própria natureza da análise fiscal o confronto de débitos e
créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito postulado.
Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito tributário
pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito creditório postulado
pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há como apurar a certeza
e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da apreciação administrativa
das compensações declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias distorções na
prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração do
crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do seu crédito,
haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência e extensão do direito
creditório.
Portanto, descabida a alegação.

- Da Homologação Tácita.
É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
Não restam dúvidas e nossos tribunais neste sentido já se posicionaram que
transcorridos mais de 5 (anos) a contar da entrega da declaração de compensação pelo
contribuinte sem que houvesse manifestação do Fisco, a homologação tácita da
compensação configurada está. Senão vejamos:
Em 08/02/2002, a interessada protocolou PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, fl. 5,
alegando crédito no valor de R$ 201.409,78.
Posteriormente apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, em
11/12/2002, fls. 534/535, cujos débitos referem-se a IPI devidos pela filial 0003-20.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.002532/2009-57

Em 30/11/2007, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela
DERAT/Rio de Janeiro, fl. 561, com base no Parecer conclusivo de fls. 558/560, com ciência da
interessada em 30/11/2007, fl. 565, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as
compensações efetuadas pela interessada.
Portanto, descabida a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital